Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-82.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Descontos de taxa associativa sobre benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Apelo inicialmente distribuído à 8a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Redistribuição livre a esta Segunda Subseção de Direito Privado, em vista da matéria.

COMPETÊNCIA RECURSAL – Fixação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Descontos de taxa associativa sobre benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Apelo inicialmente distribuído à 8a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Redistribuição livre a esta Segunda Subseção de Direito Privado, em vista da matéria.

COMPETÊNCIA RECURSAL – Fixação de competência em razão da matéria pelos termos da inicial – Inteligência do art. 103 do RITJSP – Ação relativa a direito de associação junto a entidade de direito privado – Matéria que se insere no âmbito da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal – Inteligência do art. 5o, I.1 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal – Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Recurso não conhecido, suscitando conflito negativo de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009224-82.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelada/apelante GINÍSIA FERNANDES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
conflito negativo de competência. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009224-82.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação:
1009224-82.2019.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Danilo Brait
Processo:
1009224-82.2019.8.26.0032
Apelante/Apelada:
ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo
Ao Servidor Publico
Apelante/Apelada:
Ginísia Fernandes dos Santos (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais
Descontos de taxa associativa sobre benefício
previdenciário Sentença de parcial procedência Recursos
de ambas as partes
Apelo inicialmente distribuído à 8a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal
Redistribuição
livre a esta Segunda Subseção de Direito Privado, em vista da
matéria.
COMPETÊNCIA RECURSAL Fixação de competência em
razão da matéria pelos termos da inicial Inteligência do art.
103 do RITJSP Ação relativa a direito de associação junto a
entidade de direito privado Matéria que se insere no âmbito
da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal

Inteligência do art. 5o, I.1 da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial deste Tribunal Precedentes do Grupo Especial da
Seção do Direito Privado. Recurso não conhecido, suscitando
conflito negativo de competência.
VOTO No 22516
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a sentença de fls. 90/94, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, relativa
a descontos de taxa associativa sobre benefício previdenciário.
A ré foi condenada ao ressarcimento simples dos
valores indevidamente descontados dos proventos da autora, sob a
denominação “Contribuição ABAMSP”, com correção monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009224-82.2019.8.26.0032 -Voto no
3
de mora desde cada desembolso, além do pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir
do arbitramento e juros de mora desde o primeiro desconto indevido.
Vencida em maior parte dos pedidos, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
A requerida impugna a ocorrência de danos
morais, limitando-se o transtorno sofrido pela autora a mero
aborrecimento cotidiano, sem violação de direito de personalidade, ante
a modicidade do valor dos descontos debatidos. Subsidiariamente, pugna
pela redução do montante indenizatório, que reputa excessivo em vista
dos elementos do caso, a provocar enriquecimento sem causa da autora.
A parte autora, em seu apelo, reitera a
inexigibilidade dos débitos ocorridos sobre seus proventos, sem que
houvesse adesão aos serviços prestados pela ré ou autorização para a
consignação referida, sendo evidente o sofrimento de danos morais por
tal ato ilícito, cuja indenização requer seja majorada a R$ 10.000,00.
Tempestivos e respondidos, os recursos não
acompanharam preparo, sendo isenta a autora.
Inicialmente distribuídos os recurso à 8a Câmara
de Direito Privado, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador
Silvério da Silva, os autos foram redistribuídos livremente a esta Câmara
componente da Segunda Subseção de Direito Privado, por versar a ação
quanto a inexistência de relação jurídica entre as partes.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por este órgão
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009224-82.2019.8.26.0032 -Voto no
4
A competência dos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial (art. 103 do RITJSP):
Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la
Cuida-se de ação indenizatória por danos
materiais e morais, referente a descontos indevidos de taxa associativa
sobre o benefício previdenciário recebido pela autora.
A competência para o julgamento de ações
relativas a direito de associação a entidades de direito privado é da
Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas Câmaras
numeradas entre a 1a e a 10a, nos termos do inciso I.1 do art. 5o da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras,
com
competência
preferencial
para
o
julgamento das seguintes matérias:
I.1
Ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas;
Sobre o tema, em casos similares ao presente, o
Grupo Especial da Seção de Direito Privado já se pronunciou:
Conflito de Competência
Demanda que visa à
declaração de nulidade de contrato de adesão à
associação, ao ressarcimento de quantias pagas e ao
reconhecimento
de
responsabilidade
civil
extracontratual - Ausência de discussão acerca da
prestação de serviços ou de contratos bancários -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009224-82.2019.8.26.0032 -Voto no
5
Matéria que insere na competência da e. Primeira
Subseção de Direito Privado - Incidência das regras
insertas no artigo 5o, I.1 e no artigo 5o, § 3o, ambos da
Resolução 623/2013
Precedentes deste E. Grupo
Especial - Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 9a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0019979-50.2020.8.26.0000; Rel. A.C.Mathias Coltro;
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
15/07/2020).
Conflito de competência entre a 13a e a 8a Câmaras de
Direito Privado. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por danos morais.
Alegação de descontos indevidos de contribuição
associativa descontada em benefício previdenciário.
Competência das Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado I (1a a 10a). Exegese do art. 5o, I.1 e
I.29, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito
de
competência
procedente
para
declarar
a
competência da 8a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0016940-45.2020.8.26.0000;
Rel.
Gomes
Varjão;
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
12/06/2020).
Conflito
de
competência.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido cumulado de
indenização por danos materiais e morais. Alegação de
que não fora contratado o serviço que gerou o desconto
mensal em benefício previdenciário por associação.
Responsabilidade
civil
extracontratual
relativa
à
associação. Competência atribuída às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.
Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009224-82.2019.8.26.0032 -Voto no
6
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0013934-30.2020.8.26.0000; Rel. Araldo Telles; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 04/05/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação declaratória de
inexigibilidade de taxa de associação
Competência
preferencial da Subseção de Direito Privado I Art. 5o,
I, item I.1, Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de
competência procedente para fixar a competência da
Câmara Suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0009593-58.2020.8.26.0000; Rel. J. B. Franco de
Godoi; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
17/04/2020).
Desse modo, pela competência absoluta da
Primeira Subseção de Direito Privado para o julgamento de ações
relativas a associações, manifesta a incompetência desta Câmara.
Tendo em vista que o presente recurso veio
redistribuído por decisão do órgão originariamente designado, em que
rejeitou sua competência para o julgamento da demanda, é de rigor que
se suscite o conflito negativo de competência.
Pelo exposto, não conheço do recurso, suscitando
o conflito negativo de competência ao E. Grupo Especial competente.
HELIO FARIA
Relator